Tribunal: STF
Processo: ARE 1407273
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONCURSO PÚBLICO - Soldado 2ª Classe da Polícia Militar - Reprovação na fase de investigação social - Existência de registros desabonadores em seu histórico pessoal e profissional - Fatos que evidenciam a incompatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo almejado - Exclusão motivada e fundada em violação de critérios objetivos de julgamento - Fatos que evidenciam a incompatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo - Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade - Improcedência mantida - Apelação não provida.” (Doc. 14)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, XLI, LVII e LXXIV, 37, caput, I e II, e 93, IX e X, da Constituição da República (Doc. 16). Sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato que a excluiu do concurso público para o cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aduz que “a presunção de inocência da questão ora discutida salta aos olhos, visto que exorbita ao interesse particular dos litigantes, o interesse geral pelo seu desfecho ou seu relevo amplo para definir no interesse de todos o sentido da norma constitucional, antes mesmo da apreciação do próprio recurso” (Doc. 16, p. 6). Argumenta, ainda, que a “recorrente deve ter a sua conduta medida pelas suas atitudes, não pela prática de terceiros, tendo em vista que a Administração Pública tem todos os meios a ela inerentes para puni-lo em caso de identificação de conduta desabonadora, o que até então, não foi identificado” (Doc. 16, p. 7). Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18), pugnando pela manutenção do acórdão ora agravado, in verbis: 



    “O edital do certame contendo a Instrução Especial na qual estava inserida a fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada e seu caráter eliminatório, bem como os critérios de avaliação e a forma de divulgação do resultado, foi publicado no Diário Oficial. 



    Ciente dessa exigência poderia o autor tê-la impugnado. Entretanto, não o fez. Ao contrário, aceitou as regras, formalizou a sua inscrição, o que implica o conhecimento e aceitação das normas do concurso, não podendo alegar o seu desconhecimento. Lembrando que o edital é a lei interna do concurso público. 



    Note-se, outrossim, que o Capítulo XIV do Edital prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da etapa de avaliação da conduta social, da reputação e idoneidade: 



    4. Do Recurso para as demais etapas do concurso público: 



    4.1. o candidato poderá recorrer administrativamente do resultado de cada etapa do concurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir de sua publicação; 



    Todavia, o autor não apresentou recurso contra a sua desclassificação.” (Doc. 18, p. 10)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 22 da Repercussão Geral nos autos do RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020, fixou a seguinte tese: ”Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    In casu, cuida-se de ação na qual a autora pleiteia a anulação de ato que a eliminou do concurso público para ingresso ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por não ter sido considerado apta na fase de investigação social, certo que o Tribunal a quo consignou que a conduta da recorrente seria incompatível com o cargo de Policial Militar almejado, nos seguintes termos:



    “A Fazenda Pública do Estado de São Paulo entendeu que a conduta social, a reputação e a idoneidade do candidato apresentavam-se contrárias às exigidas para o cargo pleiteado, em virtude de comportamento que compromete a segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar (fls. 134/137): 



    6.13. do item 5.13. do Edital: Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes, todos do Edital nº DP-002/321/19; 



    6.13.1. em seu Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI) questão de nº 32, a Impetrante constou que se envolveu em um relacionamento amoroso com K.M.K., egresso do sistema prisional. Em desfavor de K.M.K., foi instaurado o Inquérito Policial nº 174/15, que investigava seu envolvimento em uma célula criminosa que atuava em roubos de veículos e cargas na região de Campinas, o que foi confirmado. Ele e mais 10 (dez) indiciados foram presos em flagrante. O que se analisou para a reprovação da candidata foi a sua ambiência e convivência com pessoa comprovadamente envolvida em graves crimes, o que dá azo a questionamentos acerca da sua própria conduta enquanto candidata a ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Ademais, eram do seu conhecimento esses fatos, tanto que foi por ela citado no Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI); 



    6.13.2. a candidata ao se envolver com pessoa criminosa, de seu convívio, com personalidade desajustada e voltada a delinquência, claramente se acolhe a sua demonstração da ambiência criminosa, condição que a mantém reprovada nesta fase do certame por uma escolha com bases objetivas e pautada nos itens do edital do certame em atendimento a princípio da isonomia. Aqui não se atribui conduta de terceiro à candidata e sim a ambiência criminosa, este que é um item de reprovação, e, portanto, não aprovada sob o crivo da idoneidade moral; 



    6.13.3. da ambiência criminosa caracterizada pela convivência e/ou conivência com autores de práticas ilícitas: 



    6.13.3.1. sempre no sentido de melhor avaliar o histórico de conduta e o perfil ético-social e moral do candidato a ingresso na Instituição, a investigação social busca identificar a sua relação de convivência e/ou conivência junto às condutas delitivas ostentadas e comprovadas na pessoa de indivíduos que pertençam ao seu relacionamento de amizade (‘amigos’), familiares, e/ou de seu relacionamento íntimo, tratando-se inclusive, como no caso em questão, de crimes de grave ordem; 



    6.13.3.2. tal tipo de comportamento, por vezes identificado na pessoa dos candidatos a ingresso na carreira de militar de Estado, alia-se ao fato de nada ser declarado e tampouco mencionado no Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade por eles próprios preenchidos. O referido Formulário concita à prestação de dados e informações sobre o candidato e quando o conhecimento necessário a ser sabido não é apresentado, é por meio da investigação social que a Administração do concurso toma conhecimento de fatos, como os ora analisados, para que junto à avaliação da pessoa do candidato, sejam reveladas as circunstâncias de uma ambiência criminosa em sua vida pregressa e atual; 



    6.13.3.3. a convivência com autores de conduta delitiva, por vezes inclusive com quem reside ou residiu, denota o dever da Administração do concurso de adotar, ainda com mais rigor, uma melhor avaliação quanto ao parecer a ser emitido sobre o seu ingresso na Instituição. Assim, ao final da análise do presente caso, foi proferido o parecer desfavorável ao ingresso da Impetrante na Polícia Militar; 



    6.13.3.4. não se pode deixar de frisar, mais uma vez, que a Administração do certame, ao examinar o histórico de conduta e o perfil ético-social e moral dos candidatos a ingresso na Instituição, objetiva justamente propiciar a proteção da sociedade, impedindo o ingresso daqueles que mantêm relações próximas com pessoas que registram antecedentes e históricos criminais; 



    6.13.3.5. as consequências da aprovação de indivíduos com histórico de condutas reprováveis em concurso públicos, são potencialmente danosas para o exercício dos cargos pretendidos, daí a importância de um processo seletivo rigoroso, que por disposição editalícia, recaia igualmente sobre todos os candidatos e que seja fundamento para a eliminação daqueles que tenham incorrido em atos de convivência e/ou conivência com autores de práticas ilícitas, independentemente de seu desdobramento na esfera penal; 



    6.13.3.6. a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma Instituição organizada com base na hierarquia e disciplina. Em razão do importante papel social que desempenha perante a sociedade paulista, seus integrantes devem ser selecionados sob a mais absoluta retidão de conduta social, reputação e idoneidade moral, pois deste tipo de profissional (militar de Estado), espera-se e almeja-se que sejam agentes públicos fiéis e cumpridores das leis e das normas estabelecidas, honrando os mais altos valores sociais de justiça e convívio, não sendo admissível conduta diversa, pois os pressupostos exigidos para ser um guardião da sociedade devem ser analisados e considerados de forma abrangente e não somente mensurar se o pretendente é criminoso ou não; 



    6.13.3.7. as implicações decorrentes do histórico de conduta do candidato trazem reflexo em sua vida pessoal e profissional. Ao apresentar comportamento inadequado (desfavorável) e socialmente repreensível, sua conduta caracteriza-se por fatos que o desqualificam para o cargo almejado, revelando patente afronta ao estabelecido como requisitos para ingresso na Instituição, como bem dispostos nos itens exemplificativos do certame concursal; 



    Assim, ainda que estes atos, isoladamente considerados não permitiriam concluir pela inaptidão ao exercício da função de militar, considerados no conjunto fático, a somatória deles motiva, suficientemente, o ato administrativo.” (Doc. 14, p. 3-6, destaquei)



    Ante as peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte no sentido de ser legítima a mitigação da tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral quando a controvérsia envolver certame para o ingresso em carreiras de segurança pública, atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, razão por que se faz necessária a submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos de aferição de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.



    Ao apreciar o RE 1.289.641, também interposto por candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Ministro Alexandre de Moraes consignou, in litteris:



    “Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.” (DJe de 22/06/2021, destaquei)



    Nesse sentido também foram os acórdãos recentemente proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/05/2022, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.315.284-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 



    3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 47.586-AgR, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).



    3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.353.395-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2022, destaquei) 



    Demais disso, verifico que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente